Tribunal: TJPA
Processo: 0004789-36.2010.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DA VÃTIMA â CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO â ABSORÃÃO PELO CRIME DE ROUBO - PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO â RECONHECIMENTO â TENDO OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO OCORRIDO NO MESMO CONTEXTO FÃTICO DO CRIME DE ROUBO, CONFIGURANDO-SE MERO DESDOBRAMENTO DA CONDUTA, VEZ QUE O ACUSADO EM EXECUÃÃO DO CRIME DISPAROU A ARMA PARA SE LIVRAR DA IMPUNIDADE E INIBIR A ATUAÃÃO POLICIAL QUE, INCLUSIVE, IMPEDIU A CONSUMAÃÃO DO CRIME, CONFIGURANDO A TENTATIVA, DEVE SER APLICADO O PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO. PRECEDENTES - DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â ÃNICA CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL COMO SENDO A CULPABILIDADE â ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA RECONHECIDA â CAUSA DE DIMINUIÃÃO PELA TENTATIVA E CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DA VÃTIMA â PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA
PROCESSO Nº 0004789-36.2010.8.14.0040
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GENILSON BARROS OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSORÇÃO PELO CRIME DE ROUBO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - RECONHECIMENTO - TENDO OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO OCORRIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME DE ROUBO, CONFIGURANDO-SE MERO DESDOBRAMENTO DA CONDUTA, VEZ QUE O ACUSADO EM EXECUÇÃO DO CRIME DISPAROU A ARMA PARA SE LIVRAR DA IMPUNIDADE E INIBIR A ATUAÇÃO POLICIAL QUE, INCLUSIVE, IMPEDIU A CONSUMAÇÃO DO CRIME, CONFIGURANDO A TENTATIVA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRECEDENTES - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL COMO SENDO A CULPABILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA E CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA
PROCESSO Nº 0004789-36.2010.8.14.0040
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: GENILSON BARROS OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GENILSON BARROS OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em concurso material, pelos crimes dos artigos 157, §2º, itens I, II e V c/c o 14, II do Código Penal (tentativa de roubo majorado) e art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo). (fls. 234-245/autos em anexo).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública contra Genilson Barros de Oliveira e Jonas Ribeiro Barbosa da Silva, sob atribuição de os acusados, em concurso de agentes, praticarem subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além de efetuarem disparos de arma de fogo em via pública e submeterem a vítima Juscelino dos Reis Pinto à condição de refém. (§) De acordo com a denúncia (fl. 02/06), o evento teria ocorrido no dia 23 de agosto de 2010, por volta das 18h40min, quando os agentes Genilson Barbosa de Oliveira e Jonas Ribeiro da Silva, subtraíram mediante grave ameaça, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) da vítima Juscelino dos Reis Pinto. (§) Informa a inicial acusatória que o delito teria ocorrido quando a vítima estava prestes a sair em seu carro, um FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA MVN-4779, que estava estacionado na Rua 15 de Novembro. (§) Segundo narra o representante do Ministério Público, no momento da execução do crime, passava uma viatura da Polícia Militar pelo local e os agentes, ao perceberem a presença dos militares, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção aos milicianos. Ato contínuo, os denunciados passaram a utilizar a vítima como refém, a fim desta servir de escudo contra os disparos da polícia, somente se entregando após três horas de negociações, sendo exigido por eles a presença da imprensa local, do irmão de um dos agentes e de um advogado
.(...)¿. Sic - fl. 234/autos em anexo.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 30-32 dos autos em aenxo.

Opostos Embargos de Declaração pelo corréu Jonas Ribeiro Barbosa, foram parcialmente acolhidos somente para que o embargante permaneça em alguma das Penitenciárias da Região Metropolitana de Belém/Pa. (fls. 263-264/autos em anexo).

Contrariado com a condenação, o réu GENILSON recorreu alegando que a pena aplicada foi severa em demasia, não respeitando a proporcionalidade.

Refere a defesa que, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis, portanto, a pena-base deveria ter sido fixada próximo do mínimo legal e não exacerbada no patamar definido na sentença.

Argumenta que o delito de disparo de arma de fogo foi abrangido pelo crime mais grave de roubo tentado visto que, a utilização e o disparo da arma de fogo, se deu no mesmo contexto fático da execução do crime de roubo.

Revela que, o disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) teve a finalidade de assegurar a subtração do patrimônio e garantir a fuga dos agentes, não sendo um crime autônomo, invocando um precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

Por fim, requer o provimento do recurso para absolvição do apelante pelo delito de disparo de arma de fogo e reforma da dosimetria da pena, fixando-a em um patamar mais justo, aplicando-se um regime de cumprimento da pena mais favorável. (fls. 271-274/autos em anexo).

Contrarrazões às fls. 281-283 (autos em anexo) pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GENILSON BARROS OLIVEIRA.

Antecipo-me em dizer que assiste razão ao apelante, porque este delito, pelo princípio da consunção ou absorção, como crime-meio, é absorvido pelo delito mais grave ocorrido no mesmo contexto, o roubo (crime-fim), senão vejamos as circunstâncias pelas quais ocorreu o assalto:

Dos Fatos:

¿(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública contra Genilson Barros de Oliveira e Jonas Ribeiro Barbosa da Silva, sob atribuição de os acusados, em concurso de agentes, praticarem subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além de efetuarem disparos de arma de fogo em via pública e submeterem a vítima Juscelino dos Reis Pinto à condição de refém. (§) De acordo com a denúncia (fl. 02/06), o evento teria ocorrido no dia 23 de agosto de 2010, por volta das 18h40min, quando os agentes Genilson Barbosa de Oliveira e Jonas Ribeiro da Silva, subtraíram mediante grave ameaça, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) da vítima Juscelino dos Reis Pinto. (§) Informa a inicial acusatória que o delito teria ocorrido quando a vítima estava prestes a sair em seu carro, um FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA MVN-4779, que estava estacionado na Rua 15 de Novembro. (§) Segundo narra o representante do Ministério Público,
no momento da execução do crime
, passava uma viatura da Polícia Militar pelo local e os agentes, ao perceberem a presença dos militares, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção aos milicianos. Ato contínuo, os denunciados passaram a utilizar a vítima como refém, a fim desta servir de escudo contra os disparos da polícia, somente se entregando após três horas de negociações, sendo exigido por eles a presença da imprensa local, do irmão de um dos agentes e de um advogado
.(...)¿. Sic - fl. 234/autos em anexo. Grifo.

Como visto, os assaltantes tinham subtraído da vítima a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e tentavam negociar uma forma de conseguir mais do ofendido, estando no momento ainda da execução do crime, quando perceberam a aproximação de uma viatura policial que passava no local e, para assegurar o êxito do roubo em andamento e garantir a fuga, dispararam a arma de fogo em direção aos policiais militares.

Não se discute que o disparo da arma de fogo pelos assaltantes decorreu do desdobramento natural do delito de roubo.

A Lei nº 10.823/2003 estabelece:
¿Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela
, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável.¿ Grifo.

O próprio dispositivo legal é claro em descartar a aplicação autônoma do delito do disparo de arma de fogo, quando tenha a finalidade de assegurar a prática do roubo em execução e, veja que os policiais sequer estavam em perseguição. Na verdade, os assaltantes foram pegos de surpresa mesmo na execução do delito, por isso ficou caracterizada a tentativa do roubo pelo qual restou condenado.

No mesmo sentido seguem as jurisprudências pátrias análogas ao caso:
Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave
. (...) (STJ - HC 92.256/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2008, DJe 29/09/2008). Sublinhado.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES DE ROUBO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO. OCORRÊNCIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal
a quo
, com base no acervo fático-probatório, entendeu ser caso de incidência do princípio da consunção entre o delito de disparo de arma de fogo e o crime de roubo, visto que praticados em um mesmo contexto fático, fazendo incidir o óbice da Súmula/STJ a desconstituição de tal entendimento. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 277.430/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 02/09/2013). Grifo.

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSORÇÃO PELO CRIME DE ROUBO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO. Tendo os disparos de arma de fogo ocorrido no mesmo contexto fático do crime de roubo, configurando-se mero desdobramento da conduta, vez que o acusado visava, tão somente, escapar da Polícia, deve ser aplicado o princípio da consunção.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0223.15.024539-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 11/08/2016). Destaque.

Complemento que, a meu ver, não há discussão, o disparo de arma de fogo se deu em um contexto de subtração de bens, portanto, deve ser aplicado o princípio da consunção ou absorção, devendo prevalecer a prática delitiva mais grave, que foi a tentativa de roubo.

Dessa forma, entende-se que esta última absorve a outra, desaguando na existência de um único crime, caso comprovado que o primeiro, disparo de arma de fogo (crime menos grave) fora praticado com o único propósito de instrumentalizar a concretização do segundo, o roubo (crime mais grave).

Dentro desse contexto, denota-se das provas encartadas ao processo, que o delito de disparo de arma de fogo ocorreu para assegurar a finalização do roubo e garantir a fuga dos assaltantes, que ficaram, por fim, apenas na tentativa do roubo.

Com isto, prudente é absolver, como absolvido tenho, o apelante do crime autônomo do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, já absorvido pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, na modalidade tentada.

Assim, prevalece a condenação do recorrente no 157, §2º, itens I, II e V c/c o 14, II do Código Penal (tentativa de roubo majorado) que, na sentença, a DOSIMETRIA DA PENA restou assim estabelecida, decotando o outro delito, e a qual a defesa requer seja revista:

¿(...)
Quanto a
Genilson Barros Oliveira (ou Genilson Barros de Oliveira ou Luciano Maia de Oliveira)
: (§) 1) - Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase): (§) O acusado Genilson Barros Oliveira agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Em todas as condutas assim agiu. (§)
N¿o consta nos autos registro de antecedentes, o que é favoráve
l ao agente, especialmente pelo princípío da presunç¿o de inocência.
(§) Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exerce atividade laboral autônoma de operador de betoneira industrial, tendo concluído o ensino médio, não havendo informações em contrário. (§)Em relação à personalidade, não há elementos suficientes para que se chegue a um resultado satisfatório, de modo que isso não prejudicará nem beneficiará o réu. (§) Os motivos de todas as ações são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. (§) As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a existência de arrependimento pelo réu (ocorrência de confissão plena). A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta. (§) Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, em relação à prática do delito de roubo, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão mais 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu. (...) 2) - Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase): (§) Na apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, verificou-se apenas se verificou ocorrência da primeira, qual seja a do inciso III, alínea d do art. 65 do CP, pela qual diminuo a pena conforme abaixo discriminado
. (§)
a)
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias-multa
quanto ao delito de roubo, fixando-a em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. (§) 3) - Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase): (§) Ausente causa de aumento na parte geral, bem como diminuição na parte especial. (§) Consta 01 (uma) causa de diminuição, disposta na parte geral do Código Penal, qual seja a de tentativa da prática do delito de roubo, de maneira que
reduzo a pena-base em 1/3 (um terço)
, isto é, em 02 (dois) anos mais 07 (sete) dias-multa. (§) Sobre as causas de aumento da parte especial, 03 (três) delas foram referidas no curso processual e reconhecida, no mesmo art. 157, § 2º do CP, quais sejam a dos incisos I, II e V, motivo porque
aumento a pena base em 1/2 (metade)
, isto é, em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa. (...)
¿ fl. 292-244.

Na primeira fase, foram negativadas somente a culpabilidade e os motivos do crime, vez que o comportamento da vítima não milita desfavorável ao réu por força do verbete da Súmula 18 deste TJE/PA
(O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição).

No entanto, não vislumbro idônea a fundamentação da culpabilidade, mas não se discute que seja mesmo desfavorável, pois a reprovabilidade da conduta ultrapassou o normal à espécie, tendo em vista a interceptação da vítima, em via pública, na saída do trabalho, acreditando que iria relaxar depois de um dia de labor; quando então foi surpreendida pelos dois assaltantes que ainda a utilizaram como escudo contra os policiais.

Os motivos do crime, nada vejo com propulsão e sim em obter o lucro fácil e isso é inerente ao tipo penal.

Deste modo, por uma única circunstância desfavorável, mas em alto grau de censura, a culpabilidade, forçoso é fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, o julgador reduziu 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias-multa; alcançando a pena intermediária, agora com a pena-base redimensionada, o
quantum
de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo ser a pena pecuniária abaixo do mínimo legal nesta fase, inteligência do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o julgador reconhece uma causa de diminuição, disposta na parte geral do Código Penal, qual seja a de tentativa da prática do delito de roubo, de maneira que reduziu a pena em 1/3 (um terço), que aqui alcança o patamar de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Sobre as causas de aumento da parte especial, 03 (três) delas foram referidas no curso processual e reconhecidas, no mesmo art. 157, § 2º do CP, quais sejam a dos incisos I, II e V, motivo pelo qual na sentença a sanção foi aumentada da 1/2 (metade), ficando a pena agora
em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, que se torna concreta e definitiva
.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto
- art. 33, §2º,
b
do CP.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, nos termos desta fundamentação
e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome no rol dos culpados
¿ (fl. 244), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGenilson157